Tribunal: STF
Processo: HC 68418
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
- ALIBI NÃO CONSIDERADO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF IMPROCEDENTE. INOBSERVANCIA DO ART. 381, III, DO CPP. NULIDADE.
          ALIBI DO PACIENTE QUE, NÃO OBSTANTE SUSTENTADO POR
TESTEMUNHA, NÃO FOI SOPESADO NA MOTIVAÇÃO E NA FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA, TENDO SIDO TACITAMENTE AFASTADO.
          NÃO OCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF, JA QUE A
SENTENÇA ESTAVA FUNDAMENTADA, DEFICIENTEMENTE EMBORA.
          INOBSERVANCIA, CONTUDO, DA REGRA DO ART. 381, III, DO CPP
QUE IMPÕE A INDICAÇÃO, NA SENTENÇA, DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO
EM QUE SE FUNDAR A DECISÃO.
          ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR O PROCESSO DESDE A SENTENÇA,
INCLUSIVE, PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA COM OBSERVANCIA DO CITADO
ARTIGO.